Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-64.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705840-64.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A. e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por considerar ausente o interesse processual do credor, ora apelante, uma vez que o devedor se encontra em processo de recuperação judicial. 2. A controvérsia dos autos consiste em saber se o credor possui interesse processual na continuidade do cumprimento de sentença, considerando que o devedor se encontra sujeito ao Juízo falimentar, em decorrência do plano de recuperação judicial. 3. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 4. No caso dos autos, o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial. 4.1. O fato gerador da obrigação nasceu com a sentença que fixou os honorários advocatícios, a qual só transitou em julgado em momento posterior ao processamento da recuperação judicial, daí porque não pode ser por esta abarcada. 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o disposto no art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o fato gerador do crédito submisso ao plano da recuperação judicial teria ocorrido antes do ajuizamento da ação e não, a partir do trânsito em julgado da sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/SP 297.608 (ID 33713692). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Segundo se observa dos autos, trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação de adjudicação compulsória proposta pela ora apelante. A sentença de Id. 31057620 julgou procedente o pedido inicial e, na oportunidade, condenou a ora apelada em honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Segundo certificado no Id. 31057635, a sentença transitou em julgado no dia 26/04/2018, portanto, posteriormente ao processamento da recuperação judicial da empresa ré, conforme por ela mesmo reconhecido em contrarrazões (...). Deste modo, afigura-se incontroverso que o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial, mais especificamente pelo trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios (...). No presente caso, o fato gerador da obrigação nasceu com a sentença que fixou os honorários advocatícios, a qual, como já visto, só transitou em julgado em momento posterior ao processamento da recuperação judicial, daí porque não pode ser por esta abarcada” (ID 33038808). Para infirmar tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 33713692). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027